Tribunal: TCU
Processo: 008.205/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 12/2022, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará/PA, com valor estimado de R$ 997.868,67, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar serviços de recuperação de estradas vicinais no município, tendo como base o Contrato de Repasse 906792/2020/MDR/Caixa. Considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que a diferença de valor entre a proposta da empresa autora da representação, Bustamante Engenharia Ltda., e a da empresa classificada, Terra Luz Construções e Serviços Ltda., é de apenas R$ 5.219,81, o que equivale a 0,62% do valor da proposta classificada como vencedora; considerando que o representante não comprovou, em fase recursal administrativa ou nesta representação, que o valor de sua proposta com a adoção dos percentuais referentes ao regime tributário do qual é optante (Simples Nacional), de fato, se manteria no valor proposto ou abaixo desse valor; considerando que não foram trazidos aos autos indícios de que a empresa Terra Luz Construções e Serviços Ltda. teria ultrapassado o limite para enquadramento na Lei Complementar 123/2006, no período em que participou do certame, e que a referida empresa se encontra registrada regularmente na condição declarada no certame; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237 do Regimento Interno/TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Município de Santa Isabel do Pará/PA, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Tomada de Preços 12/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: desclassificação de proposta de licitante face à existência de erro material ou omissão nas planilhas de custos e preços, sem a devida tentativa de correção da falha por meio de diligência, mediante decisão fundamentada, registrada em ata, desde que não implique na inclusão de documentos novos, limitando-se a evidenciar situação ou condição pré-existentes, ou se altere, em desfavor da administração ou da isonomia dos participantes, o valor global proposto, em afronta ao art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, e jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1211/2021, 2162/2021, 4063/2020, 2546/2015 e 2873/2014, entre outros, todos do Plenário); d) encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Município de Santa Izabel do Pará/PA; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.205/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Santa Isabel do Pará/PA 1.2. Representante: Bustamante Engenharia Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Diego Armando Bustamante, representando Bustamante Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há